Tribunal: TJMT
Processo: 1011625-13.2023.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011625-13.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 025.344.421-71 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PENA ACESSÓRIA. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença da 3ª Vara Criminal de Cáceres/MT que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 306 do CTB, à pena de 6 meses de detenção, 10 dias-multa e suspensão da habilitação por 4 meses. Postula-se a redução da pena acessória e a substituição da pena privativa de liberdade por apenas uma restritiva de direitos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar:
(i) se o prazo da pena acessória de suspensão da habilitação está proporcional à pena principal; (ii) se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por apenas uma restritiva de direitos.

III. Razões de decidir

3. A pena acessória de suspensão da habilitação deve observar proporcionalidade com as demais sanções impostas, considerando a pena-base fixada no mínimo legal e a ausência de fundamentação concreta para a majoração.

4. A substituição da pena privativa de liberdade deve observar o disposto no art. 44, § 2º, do CP, guardando proporcionalidade com o
quantum
da pena imposto.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. A pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena principal, exigindo fundamentação idônea para sua fixação acima do mínimo legal.
2. A substituição da pena privativa de liberdade deve observar o disposto no art. 44, § 2º do CP, sendo substituída por uma única pena restritiva de direitos, quando a reprimenda for igual ou inferior a um ano."

Dispositivos relevantes citados:

CTB, arts. 293 e 306; CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 44, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 2.060.978/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11/9/2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LUIZ ALEXANDRE DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUIZ ALEXANDRE DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal n.

1011625-13.2023.8.11.0006, que o
condenou
pela prática do crime previsto no
art. 306,
caput
, da Lei n. 9.503/1997
, à pena de
6 (seis) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, substituída por duas sanções restritivas de direito, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, unitariamente calculados no valor mínimo legal, cumulados com a
suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor
, pelo prazo de
4 (quatro) meses
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 285813966, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, o apelante
almeja
a
redução do tempo da pena acessória de suspensão da habilitação para a condução de veículo automotor
, a fim de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, e pugna pela substituição da pena privativa de liberdade
por apenas uma sanção restritiva de direitos
.

Em contrarrazões vistas no ID 285813968, o Ministério Público Estadual requer o
provimento
do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 288432373, opinou pelo
provimento
do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 285813962) foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Dessume-se dos autos que
LUIZ ALEXANDRE DA SILVA
foi
denunciado
e, ao final da persecução criminal judicial, restou
condenado
pelo delito previsto no
art. 306,
caput
, da Lei n. 9.503/97
; porque, no dia 16 de setembro, por volta das 8h30min, na rua da Tapagem, bairro Centro, na Comarca de Cáceres/MT, conduziu sua motocicleta com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e se envolveu em um acidente automobilístico, tendo sua embriaguez constatada pelos policiais que atenderam a ocorrência.

A materialidade e a autoria delitivas resultaram devidamente comprovadas nos autos e sequer foram impugnadas no presente recurso; motivo pelo qual, em se tratando de aspectos incontroversos, deixo de tecer maiores considerações a respeito e passo à análise do mérito recursal.

1.

Da irresignação com o prazo da pena acessória:

Consoante relatado, vindica o apelante a redução do prazo da pena acessória de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor, a qual fora estabelecida pelo MM. Juiz
a quo
em 4 (quatro) meses, alegando, nesse desiderato, a falta de proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade e à pena de multa fixadas nos mínimos legais.

E, deveras,
o pleito
merece acolhimento
.

Como é cediço, para os crimes de trânsito, além da pena privativa de liberdade e da pena de multa, o legislador impôs no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, por prazo certo e determinado, preestabelecido no interstício de 2 meses a 5 anos.

No que se refere à forma de quantificação desta reprimenda, a norma revela-se omissa, razão pela qual a jurisprudência assentou o entendimento de que compete ao juiz estabelecer o prazo de duração da medida conforme as peculiaridades do caso concreto, a exemplo da gravidade da conduta e do grau de censura do agente.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado oriundo do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
1. Conforme jurisprudência desta Corte, na fixação da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo, os parâmetros a serem utilizados pelo magistrado, para além da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, devem observar as peculiaridades do caso concreto.(...)”
(AgRg no REsp n. 2.060.978/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023).

Tal orientação, aliás, também é adotada no âmbito deste eg. Sodalício Estadual, consoante se observa dos seguintes precedentes,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL –
PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DA CNH – PENALIDADE ACESSÓRIA QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
– RECURSO PROVIDO. A pena acessória é aquela aplicada em simultâneo a uma pena principal, a fim de proteger determinados interesses colocados em perigo em razão da prática de um crime, e seu arbitramento deve observar os critérios mínimos e máximos estabelecidos no tipo penal, demandando proporcionalidade entre as condenações
.” (TJ-MT - APR: 00049105820198110055, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/03/2023). Negritei.

“
A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporção com a gravidade do fato típico, observadas as circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes, nos limites fixados no art. 293 do CTB, além de eventuais causas de diminuição ou aumento de pena.
”
(N.U. 1000695-17.2021.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 01/08/2024).

No caso concreto, denota-se que a autoridade judiciária suplantou o mínimo legal da penalidade acessória ao fixá-la em 4 (quatro) meses, contudo,
apesar da dosimetria concomitante com a pena privativa de liberdade e a sanção de multa estabelecidas nos pisos cominados pelo legislador
;
não expôs qualquer fundamentação capaz de explicar o porquê do incremento apenas e tão somente em relação à penalidade do art. 293 do CTB
, a representar afronta ao art. 93, inciso IX da CF/88.

Para ilustrar, transcrevo abaixo os trechos pertinentes do édito condenatório,
verbis
:

“17.
Critério de fixação da pena-base
: tendo em vista inexistir circunstância judicial a ser valorada
negativamente
, fixo a
pena-base
em
06 (seis) meses de detenção, 10 (dez dias-multa) e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
.

18.
Segunda fase
: não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas, permanecendo a pena-base fixada em
06 (seis) meses de detenção, 10 (dez dias-multa) e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
.

19.
Terceira fase
: não verifico nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena aplicável ao caso.

20. Ademais, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas e, considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

21. Assim, fixo
a pena final

em
06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 04 (quatro)
meses, a qual torno
definitiva
nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena
” (ID 285813957 – grifos no original).

Destarte, não se vislumbrando no caso em apreço maior gravidade concreta do delito que ora se analisa; entendo que a pena acessória deve guardar proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade e a pena de multa cumulativamente impostas, atendendo, assim, aos parâmetros estabelecidos no art. 293 do CTB, razão pela qual
atenuo
a pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor
,

a fim de estabelecer o período mínimo de
2 (dois) meses
, tempo razoável e proporcional à conduta do apelante.

2.

Da substituição da pena privativa de liberdade:

Por fim, o apelante busca a aplicação de pena alternativa única, tendo em vista que o
MM. Juiz
a quo
substituiu a pena privativa de liberdade por
duas sanções restritivas de direito
, em desconformidade com o que preceitua o art. 44, §2º do Código Penal.

O pleito
comporta acolhimento
.

Da leitura do dispositivo legal supracitado, depreende-se que, n
a
condenação igual ou inferior a um ano
,
como ocorre
in casu,
a substituição pode ser feita por multa ou por
uma pena restritiva de direitos
, podendo a pena privativa de liberdade ser substituída por duas restritivas de direitos em caso de condenação à pena
superior a um ano
.

E da leitura da sentença objurgada, apesar da fixação da pena privativa de liberdade em patamar inferior a um ano, observa-se que o Magistrado promoveu a substituição da reprimenda por duas sanções restritivas de direitos, nos seguintes termos:

“(...) 24. Substituição da pena: considerando o disposto nos incisos I, II e III, e § 2° do artigo 44 do Código Penal, entendo que os requisitos autorizadores da aplicação da medida socialmente adequada estão presentes, motivo pelo qual, após analisadas as condições econômicas do réu, substituo a pena privativa de liberdade por: DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS a serem fixadas pelo juízo da execução penal (...)”
(ID 285813957).

Dessa forma e sem mais delongas, tendo em vista a fixação da pena privativa de liberdade em 6 (seis) meses de detenção, de rigor o acolhimento do pleito defensivo para promover a substituição por uma única sanção restritiva de direitos, a ser fixada pelo juízo da execução penal.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
LUIZ ALEXANDRE DA SILVA
nos autos da ação penal n. 1011625-13.2023.8.11.0006, oriunda da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, a fim de
redimensionar
ao mínimo de
2 (dois) meses
a pena acessória de
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor
, e
alterar a substituição da pena privativa de liberdade para
uma sanção restritiva de direitos
, a ser fixada pelo juízo da execução
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025